Tribunal: TCU
Processo: 003.023/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades praticadas em termo de parceria firmado para execução do Programa Cozinha Solidária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na execução do Termo de Colaboração 968936/2024, no âmbito do Programa Cozinha Solidária, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado nos autos, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Organização da Sociedade Civil - OSC Movimento Organizacional Vencer, Educar e Realizar - Mover Helipa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na execução do Termo de Colaboração 968.936/2024, no âmbito do Programa Cozinha Solidária, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.3.1. ausência de apuração da comprovação indevida dos recursos recebidos pela Cozinha Solidária Divino Espírito Santo (CS 015552) por recibo declaratório expedido por seu representante legal, pelo fornecimento de 4.998 refeições em dezembro de 2024, caracterizando descumprimento dos arts. 42, inciso XIX, 58, 61 e 64 da Lei 13.019/2014; 9.3.2. contratação indevida de José Renato Mundes Varjão pela OSC Mover Helipa, como pessoa jurídica, para exercer o cargo de coordenador executivo no âmbito do Programa Cozinha Solidária, uma vez que integrantes do quadro de pessoas das OSCs, sejam dirigentes ou funcionários, devem ser contratados para execução de parcerias como pessoas físicas, com recebimento dos encargos devidos pela atividade na execução do projeto, na forma disposta no art. 46, inciso I, da Lei 13.019/2014; e 9.3.3. execução parcial do ajuste pelas Cozinhas Solidárias Instituto Rosa dos Ventos, Mocidade Ativa Cristã e Unidos pela Fé, de acordo com as informações de vistoria in loco realizada, ante o oferecimento de refeições mensais em quantidade inferior ao acordado no plano de trabalho, o que configura motivo para cancelamento da habilitação para operação no Programa Cozinha Solidária, na forma do art. 8o da Portaria MDS 977/2024; 9.4. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, acerca da ausência de regulamentação, no Programa Cozinha Solidária, sobre a forma de prestação de contas e de comprovação da execução e da qualidade das refeições oferecidas, em inobservância ao dever de transparência e de demonstração da boa e regular aplicação dos recursos públicos, na forma do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal; 9.5. comunicar esta deliberação aos representantes, ao MDS, à OSC Mover Helipa e à Controladoria-Geral da União; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.